Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724167-94.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERMIVAL ALMEIDA FIALHO, ELETROGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES, BRUNO CARVALHO OLIVEIRA DOBERSTEIN APELADO: ELETROGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BRUNO CARVALHO OLIVEIRA DOBERSTEIN, CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES, DERMIVAL ALMEIDA FIALHO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Dermival Almeida Fialho, Eletrogiro Comércio de Veículos Ltda., Carlos Doberstein de Magalhães e Bruno Carvalho Oliveira Doberstein contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 79036721). Intime-se Eletrogiro Comércio de Veículos Ltda., Carlos Doberstein de Magalhães e Bruno Carvalho Oliveira Doberstein para manifestarem-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil e para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator